Tribunal: TJMT
Processo: 1020999-33.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020999-33.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO JOSE DE SOUZA - CPF: 604.307.961-53 (APELANTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), IRAIDES BORGES DE SOUZA - CPF: 416.872.211-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LEI MARIA DA PENHA – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – ARQUIVAMENTO DO FEITO E MANUTENÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – PROCEDÊNCIA – RESTRIÇÃO DE DIREITOS QUE NÃO PODE SE ETERNIZAR – APELO PROVIDO.

Não persistindo os motivos que justificaram a imposição das medidas protetivas impõe-se a revogação das mesmas, sob o risco de se tornarem eternas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
João José de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Iraídes Borges de Souza
e determinou o arquivamento do feito (Id. 109856598).

Em síntese, o apelante sustenta que as medidas protetivas são desnecessárias no caso concreto porque a vítima não mais se sentiria ameaçada, razão pela qual requereu
a revogação das medidas (Id. 109856603).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo singular pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 109856610).

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto (Id. 116587491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Conheço do recurso interposto, visto que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a vítima
Iraídes Borges de Souza
formulou pedido de providências protetivas contra
João José de Souza,

ora apelante, porque, no dia 25 de agosto de 2021, ele teria, supostamente, ameaçado a integridade física dela.

Em 27 de agosto de 2021, o juízo singular deferiu as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida: suspensão da posse/restrição do porte de armas; afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência; proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida; proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, e por último, proibição do agressor de frequentar a residência da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o local de trabalho dela (Id. 109856576).

Intimadas as partes e juntado o estudo da equipe multidisciplinar (Id. 109856597), o Juízo de origem determinou o arquivamento do feito (Id. 109856598).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, objetivando a revogação das providências protetivas, sob o argumento de que não houve representação da vítima até o momento, instauração de inquérito policial para apurar o suposto crime ou mesmo o oferecimento da denúncia, o que, no seu entendimento, traz o risco de que as medidas protetivas se tornem perpétuas.

Examinando detidamente o caderno processual, verifico que a pretensão da defesa merece acolhimento.

Com efeito, a ofendida não representou criminalmente contra o apelante na época em que registrou o boletim de ocorrência (Id. 109856571), além disso, de acordo com o estudo psicossocial realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo singular, a vítima
“afirma que ele tem cumprido rigorosamente a Medida Protetiva, asseverando que as partes não tiveram mais nenhum tipo de contato, sequer por telefone”
(Id. 109856597 – p. 3).

Nota-se, portanto, que decorridos mais de 6 meses da data em que as medidas protetivas foram deferidas em favor da vítima, a situação de perigo que lastreou tais medidas, aparentemente, não mais permanece.

É cediço que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2003, possuem caráter excepcional, devendo ser aplicadas em situações de urgência para proteger a vítima. Tais medidas restritivas têm caráter acessório, não justificando sua manutenção perdurar por prazo indefinido, como no caso, sobretudo porque nenhum fato novo foi apresentado que demonstre persistir o risco para a incolumidade física e psicológica da ofendida.

Nesse sentido:

“(...) 2. MÉRITO - PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL, DE AÇÃO PENAL OU CÍVIL – CARÁTER INSTRUMENTAL E PROVISÓRIO DAS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS DE NATUREZA PENAL – REVOGAÇÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. As medidas protetivas fixadas nos termos do art. 22, I, II e III, da Lei 11.340/
2006 tem caráter instrumental e provisório, além de serem de natureza penal, não podendo, portanto, perdurar por tempo indefinido
, em especial se inexiste Inquérito Policial ou Ação Penal ou Civil instaurados para apurar os fatos que lhe deram ensejo. Entendimento diverso implica em infligir, ao agente, pena por prazo indeterminado e sem a observância do devido processo legal. Precedentes do STJ”
(TJMT, N.U 1007314-56.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25.8.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/2006. NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. CAUTELAR QUE NÃO PODE SER ETERNIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins. 2. Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência. 3. Dado o lapso temporal transcorrido entre o deferimento das medidas protetivas no ano de 2016 até o presente momento, havendo, inclusive, o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, em relação aos fatos descritos no boletim de ocorrência, deve ser mantida a decisão recorrida que revogou medidas protetivas, indevidamente eternizadas pela não propositura da ação de conhecimento, sendo despiciendo o retorno dos autos para avaliação da manutenção da medida protetiva. 4. Agravo regimental improvido”.
(STJ, AgRg no REsp 1769759/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7.5.2019).

Portanto, ausentes os sinais do perigo que fundamentaram a decretação das medidas protetivas, é o caso de revogá-las.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou
provimento
ao recurso manejado por
João José de Souza
para revogar as medidas protetivas deferidas em favor da vítima
Iraídes Borges de Souza
no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022